Tribunal: TJPA
Processo: 0013816-50.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013816-50.2012.8.14.0006

APELANTE: JOSE DO EGITO ALVES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, COMO CAUSA REPETITIVA DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA (ARTIGO 285-A DO CPC/1973). DECISÃO INCORRETA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Analisando detidamente os autos, verifico que o caso não admitia o julgamento liminar de improcedência com base no artigo 285-A do CPC/1973, já que em ações de revisão contratual sob o fundamento de abusividade de cláusulas contratuais, capitalização de juros e cobrança de encargos financeiros ilegais, é imperativo a apresentação do contrato firmado entre as partes e, portanto, análise do caso concreto.

II-
A existência de cláusula contratual específica é condição imperativa para a aplicação da capitalização dos juros, devendo o juiz analisar o contrato para então julgar o mérito da demanda, o que não ocorreu no caso, pois sem o contrato, é incabível o julgamento liminar de improcedência.

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA GUERREADA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013816-50.2012.8.14.0006

APELANTE: JOSE DO EGITO ALVES

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DAMOUS DA CUNHA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN SA

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSE DO EGITO ALVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Consignação em Pagamento c/c Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada
movida em face de
BANCO VOLKSWAGEN SA.

Consta da inicial da ação que o autor realizou com o banco réu um contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a ser pago em 48 parcelas de R$ 737,10 (setecentos e trinta e sete reais e dez centavos). Alegando abusividade e ilegalidade de cláusulas contratuais, taxa de juros acima de 12 % ao ano, cobrança de comissão de permanências acima do patamar legal e vigente, cobrança de juros sobre juros e cobrança de emissão de boletos, r
equereu que o banco se abstenha de inserir seu nome em cadastros de proteção de crédito, depósito judicial das parcelas, limitação dos juros, nulidade de cláusulas abusivas, seja declarada a abusividade da comissão de permanência, liberação do veículo no DETRAN/PA

e danos morais.

Sentença proferida (ID 1556165), onde o juiz julgou improcedente os pedidos, sob os seguintes argumentos: 1) trata-se de causa repetitiva de total improcedência (artigo 285-A do CPC/1973); 2) impossibilidade de modificação unilateral do contrato; 3) possibilidade de capitalização de juros desde que prevista no contrato; 4) legalidade da comissão de permanência desde que prevista, não cumulada com correção monetária e juros.

Apelação
interposta pela parte autora (ID 1556166), onde sustenta a recorrente: 1) nulidade da sentença, pois não menciona qual dispositivo legal adotado para o caso; 2) que a abusividade dos juros prevista nos contratos deve ser analisada caso a caso com base na média do mercado estabelecida pelo bando central; 3) ilegalidade da capitalização de juros mensal; 4) ausência de previsão de comissão de permanência e taxa de emissão de boletos; 5) abusividade da taxa de abertura de crédito
; 6) inexistência de mora.

Contrarrazões não apresentadas, visto que o banco não foi citado (ID 1556169 - Pág. 5).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013816-50.2012.8.14.0006

APELANTE: JOSE DO EGITO ALVES

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DAMOUS DA CUNHA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN SA

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do antigo CPC (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que o caso não admitia o julgamento liminar de improcedência com base no artigo 285-A do CPC/1973, já que em ações de revisão contratual sob o fundamento de abusividade de cláusulas contratuais, capitalização de juros e cobrança de encargos financeiros ilegais, é imperativo a apresentação do contrato firmado entre as partes e, portanto, análise do caso concreto.

Trata-se de um tema bastante discutido entre os Tribunais, os quais divergiam de entendimento, no entanto, já existe tese firmada em Recurso Repetitivo acerca do assunto:

Tema/Repetitivo 24:

Tese Firmada:
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33).

Tema/Repetitivo 26:

Tese Firmada:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Tema/Repetitivo 247:

Tese Firmada:
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Tema/Repetitivo 246:

Tese Firmada:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Em resumo, a taxa de juros remuneratórios não é vinculada a limitação de 12% a.a.,
podendo ser acordado entre as partes em contrato
, no entanto, os juros remuneratórios sofrem
limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central
, não se enquadrando nesses parâmetros, os juros serão considerados abusivos.

Assim, a existência de cláusula contratual específica é condição imperativa para a aplicação da capitalização dos juros, devendo o juiz analisar o contrato para então julgar o mérito da demanda, o que não ocorreu no caso, pois sem o contrato, é incabível o julgamento liminar de improcedência.

Neste sentido:

APELAÇÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 285-A CPC/73. AUSÊNCIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
.

Inadmissibilidade do julgamento liminar de improcedência com base no artigo 285-A do CPC de 1973, em demandas como a presente, nas quais se busca a revisão contratual sob o fundamento de abusividade de cláusulas contratuais, em especial a capitalização indevida de juros e cobrança de encargos financeiros ilegais, já que indispensável a apresentação e análise em concreto do contrato firmado entre as partes.

2.

Na hipótese dos autos, estando os contratos de financiamento firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ, e ante o requerimento de inversão do ônus da prova e de solicitação para que fosse determinado ao banco réu a apresentação do contrato, a não apreciação do pedido por parte do juiz sentenciante, com o julgamento liminar de improcedência da demanda efetuado de forma prematura, acabou por impossibilitar a autora de comprovar o seu direito.

3.

A vista do exposto
, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao aplicar ao caso o artigo 285-A do CPC de 1973, quando ausente documento indispensável ao deslinde da questão posta em debate, qual seja, o instrumento contratual
. Anulação da sentença que se impõe, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001690-94.2014.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM DISCUSSÃO
. DEMANDA QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO.
APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE NULIDADE DO JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000064-06.2015.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NA FORMA DO ART. 285-A DO CPC/73
(ART. 332 DO CPC/2015).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO DECISUM SINGULAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A presente demanda deduzida em Juízo trata outras matérias que não foram apreciadas na referida sentença.

2 – Verifica-se que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 285-A do CPC-73, atual art. 332 do CPC/2015, ante a
ausência do instrumento contratual
,
documento imprescindível para a adequada análise das alegações trazidas pela parte autor.

4 – Sentença temerária e sujeita à nulidade, tendo em vista que o Juízo a quo concluiu pela irrestrita legalidade das cláusulas presentes no instrumento contratual, sentenciando o feito, sem ao menos ter acesso ao contrato, uma vez que não estão carreados aos autos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008102-12.2012.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2021 )

Ressalto que ações revisionais onde o objeto é um contrato de adesão, é comum que o consumidor não possua sua cópia do instrumento, o juiz inverta o ônus da prova e o banco tenha que comprovar a legalidade da transação juntando objeto da revisão, o que não ocorreu no presente caso, onde o banco sequer foi citado.

Por fim, considerando o erro cometido pelo julgador utilizando erroneamente o artigo 285-A do CPC/1973, necessária a anulação da sentença com consequente retorno dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao feito, restando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A

SENTENÇA

GUERREADA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023